Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702168-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO CASSIMIRO REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS ROBERTO GONCALVES BORGES D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora